Tribunal: TJMT
Processo: 1024354-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024354-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MARINEIS DA SILVA FERREIRA RAMOS - CPF: 550.550.871-53 (AGRAVANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (AGRAVADO), DANIELLE PEREIRA RABELO - CPF: 944.920.181-15 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE EVIDÊNCIA NEGADA – PLEITO PARA DEVOLUÇÃO IMEDIATO DAS PRESTAÇÕES PAGAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 311, II, DO CPC – VALOR CONTROVERSO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Nos termos do art, 311, II, do CPC/2015 a concessão liminar da tutela de evidência é cabível quando “
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
” (II)”, sendo, pois, recomendável o indeferimento da medida, como no caso de pedido de restituição imediata e integral de valores pagos em virtude de alegado inadimplemento contratual, sempre quando referidos exigências não restarem minimamente comprovadas, sobretudo quando o valor a ser restituído é objeto de acerba discussão judicial e a demonstração da culpa pelo desfazimento do negócio ainda demandar dilação probatória. 2. Se o adquirente manifesta expressamente interesse no desfazimento do negócio jurídico - contrato de compra e venda -, é cabível a suspensão da cobrança das parcelas vincendas e a abstenção da inclusão de seu nome em banco de dados de proteção ao crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024354-94.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de A
GRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARINEIS DA SILVA FERREIRA RAMOS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Pedido de Tutela de Urgência
” (Proc. no
1020071-19.2020.8.11.0003),
ajuizada pela agravante contra
BRDU SPE VERMONT LTDA
, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência, formulado para que fosse rescindido imediatamente o contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre os litigantes, com a consequente suspensão da cobrança de eventuais débitos e, ainda, a imediata devolução dos valores
pagos, por entender que a hipótese não se enquadra na Súmula 543/STJ (cf. fls. 01/05 Id. no 67135460).

A agravante sustenta que, conquanto o MM. Juiz tenha acolhido o pedido de assistência judiciária gratuita “
por reconhecer seu estado de aparente hipossuficiência financeira
”, indeferiu o pedido de tutela antecipada, permitindo que a ré/agravada promovesse a cobrança das parcelas contratuais, estabelecendo, portanto, evidente contradição entre as duas situações, já que também não possui recursos financeiros para manter em dia o adimplemento das prestações na forma contratada.

Aduz que não há óbice à suspensão das cobranças, primeiramente porque o
quantum
devido encontra-se pendente de definição, e depois porque não
subsiste
mais
interesse da agravante em manter o pacto na forma inicialmente estabelecida, e, mesmo tendo encaminhado notificação extrajudicial à agravada
“quanto à rescisão contratual, até o momento esta não procedeu à devolução da quantia paga”
.

Pede, pois, a antecipação da tutela recursal, para que a ré/agravada seja compelida a devolver “
imediatamente 90% da quantia paga, mediante depósito judicial; que se abstenha de inscrever o nome (da agravante) nos órgãos de proteção ao crédito, caso o tenha feito, que retire, bem como não proceda com qualquer tipo de cobranç
a”, e, no mérito, requer o provimento do recurso.

A interposição do presente recurso foi admitida pela decisão proferida em 14.12.2020, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 70502472).

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 71350469).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante/autora ajuizou contra a agravada/ré ação
“Declaratória c/c Devolução de Quantia Paga
” pretendendo a rescisão do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Loteamento Jardim do Parque” envolvendo a aquisição do lote 15 da quadra 04, do Loteamento Jardim Parque II, localizado no Município de Rondonópolis, alegando que restou infrutífera na tentativa de distrato motivado por dificuldades financeiras vivenciadas pela agravante, aduziu, ainda, que notificou a agravada para devolução do imóvel e para restituição imediata das prestações pagas, mas a agravada/ré quedou-se inerte; questionou a legalidade da cláusula 15 que prevê a restituição do valor pago em 70 prestações mensais e a multa de 10%, assim, pleiteou a procedência do pedido e já de imediato a antecipação dos efeitos da tutela de evidência para que a agravada/ré seja compelida a restituir imediatamente os valores pagos pela agravante e que sejam suspensas as cobranças das demais parcelas pactuadas.

Nos termos do art. 294 do CPC “
a
tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência
”, assim, na sistemática do NCPC, assim, há a tutela provisória de urgência, cujos pressupostos constam do art. 300 do CPC, quais sejam, “
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, e há, ainda, a antecipação de direito sob evidência liminarmente que dispensa esses pressupostos, cujos requisitos para concessão se encontram no art. 311 do CPC.

Vejamos.

A antecipação dos efeitos da tutela sob evidência
, consoante art. 311 do CPC,
“
será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
” , quando
“
ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte
” (I), ou,
“
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
” (II), ou quando
“
se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa
” (III), ou, então, se
“
a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
” (IV), e o parágrafo único dispõe que nas

“
hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente
”.

A agravante invoca a Súmula 543/STJ para defender o cabimento da tutela de evidência na hipótese para a proteção pretendida seja concedida liminarmente.

Pois bem.

O brado da Súmula 543/STJ assegura a devolução dos valores pagos pelo comprador desde que haja “
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”, e, no caso, a agravante pretende a devolução imediata da
integralidade
dos valores pagos por ela, contudo, compulsando o conjunto probatório recursal, não se constata, por enquanto, que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da agravada, até mesmo porque, a própria agravante alega que em razão de dificuldade financeira vivenciadas por ela não mais tem interesse e condições de manter o pacto firmado com a agravada.

Como se não bastasse, ao ajuizar a ação “declaratória” a agravante pretende revisar as cláusulas contratuais que tratam da multa rescisória e a forma de devolução dos valores pagos, os temas são controversos e demandam dilação probatória, de modo que é imprescindível que a agravante se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e da ampla defesa, no tocante ao pleito para devolução imediata dos valores pagos, considerando que há discussão quanto ao valor a ser restituído à agravante.

Por outro lado, considerando que agravante manifesta expressamente pelo desinteresse na manutenção do contrato, é cabível a suspensão da cobrança das prestações vincendas, porquanto, o desfazimento do contrato, por qualquer motivação que seja, é direito assegurado ao contratante, devendo a vendedora, por consequência, abster-se da inclusão do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO - TUTELA DA EVIDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - REQUISITOS AUSENTES. (...). III - Considerando que é direito do adquirente rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, devendo, contudo, arcar com os ônus da desistência do negócio, e que o mesmo terá direito à restituição das parcelas pagas, ainda que parcialmente, tratando-se de um direito garantido pelos arts. 51, II, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e que as agravadas se abstenham de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, pois não se afigura razoável que o requerente continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel. IV - A tutela provisória de evidência está prevista no art. 311 do CPC, e representa, em síntese, a antecipação provisória dos efeitos da tutela satisfativa, aos casos em que verificada, mesmo em cognição sumária, a evidência do direito pleiteado. V - Tratando-se de pedido cujas alegações não podem ser comprovadas apenas com os documentos carreados à inicial, muito embora haja tese firmada em julg amento de recurso repetitivo e súmula do STJ, deve ser indeferido o pedido de restituição dos valores pagos, uma vez que os recorrentes pleiteiam a rescisão por culpa das vendedoras, calcada em matérias que demandam maior dilação probatória, inclusive a respeito do montante a ser restituído. (TJMG - 18a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0000.18.133077-0/001 – Rel. Des. JOÃO CÂNCIO -

Julgamento em 18/12/2018 - DJE em 18/12/2018)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para, considerando o pleito de rescisão de contrato, suspender a cobrança das prestações avençadas entre os litigantes no “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Loteamento Jardim do Parque
”, devendo a vendedora, por consequência, abster-se da inclusão do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021